Tribunal: TJDFT
Processo: 0800198-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0800198-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PAULO BESERRA LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O Recurso Inominado de ID 78602427 foi interposto em face da decisão interlocutória de ID 78602425. Conforme disposições contidas no artigo 41, da Lei no 9.099/95, e no artigo 77, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o referido recurso somente é cabível em face de sentença, não havendo previsão legal para sua utilização contra decisões interlocutórias. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, ante sua inadmissibilidade (art. 11, V, do RITR). Tornem os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator